Tribunal: TJDFT
Processo: 0002425-06.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002425-06.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA ALICE RIBEIRO MARTINS RECORRIDAS: EMPRESA ALVORADA DE HOTEIS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA INTEGRANTE DE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RECEBIMENTO DO IMÓVEL. RECUSA ILEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. PRAZO INICIAL PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS. PRORROGAÇÃO. 180 DIAS ÚTEIS. VALIDADE. COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEL INTEGRANTE DE POOL HOTELEIRO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AJUSTE E PAGAMENTO AUTÔNOMOS. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DECORRENTE DA RECUSA ILEGÍTIMA DE RECEBIMENTO DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. 1. Inicialmente, destaque-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes, por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se subsumem, respectivamente, às figuras de consumidora e fornecedoras, segundo os arts. 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés comercializam bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. Não tendo a autora se desincumbindo de seu dever processual de comprovar suas alegações, impõe-se reconhecer que não há motivos legítimos para a recusa do recebimento da unidade imobiliária. 3. Em contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, a previsão contratual de que a data de entrega do imóvel pode ser prorrogada por 180 dias úteis é admissível, tendo em vista que a construção civil possui natureza complexa e está sujeita às situações involuntárias das mais variadas espécies. 4. Não havendo comprovação de que a aquisição da unidade imobiliária tenha sido condicionada à aquisição de outro produto ou serviço, nem que a autora tenha sido coagida a firmar o termo de adesão de pool de apartamentos, não há que se falar em venda casada. 5. Comprovado que a comissão de corretagem não integrou o preço total do imóvel e que a consumidora tinha ciência da intermediação, por meio de recibo de corretagem, indevida a restituição da respectiva verba. 6. Tendo a consumidora recusado indevidamente o recebimento do imóvel e, consequentemente, se negado a entregá-lo para compor o pool hoteleiro, é devida a condenação da compradora ao pagamento de lucros cessantes relativos à “taxa de administração” e à “taxa de produtividade” previstas contratualmente. 7. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a primeira e segunda recorridas pleiteiam que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03 (ID 27445491), e a terceira recorrida pugna a condenação da recorrente em honorários recursais, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/DF 40.996 (ID 27454178). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Por fim, determino que todas as publicações relativas à primeira e à segunda recorrentes, bem como à terceira recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 (ID 27445491) e Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/DF 40.996 (ID 27454178). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027